Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DE UM MÊS DE PARCELA – PAGAMENTO DE PARCELAS POR DÉBITO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DE DESCONTO - DESCUMPRIMENTO DE DITAMES LEGAIS – ART. 13 DA LEI 9.656/98 - NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA UM ANO APÓS A SUPOSTA INADIMPLÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reclamante aduziu ao cancelado de seu plano de saúde de forma unilateral, sob a alegação de inadimplência de uma parcela que encontrava-se paga. No mais, afirmou que houve o contínuo desconto do valor de seu plano de saúde por mais 12 meses e que não fora notificado da suposta inadimplência ou cancelamento unilateral do plano.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. A Lei n° 9.656/98, a qual versa sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe acerca da vedação de rescisão unilateral do contrato, salvo, por inadimplência por sessenta dias, sendo assegurada a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.
4. No caso em tela, o cancelamento do plano de saúde se deu por suposta inadimplência de um só mês (agosto/2019), assim como, houve o envio de notificação após um ano do período de inadimplência. E por considerar que o pagamento das parcelas era realizado mediante débito automático e que fora realizados os descontos em meses seguintes ao registro da inadimplência, tem-se demonstrada a falha na prestação de serviços da recamada.
5. A falha na prestação de serviço, somada à negativa da reclamada em fornecer o plano de saúde em momento de necessidade do reclamante e à tentativa infrutífera de resolução administrativa, configura danos morais.
6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005029-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA - CPF: 043.988.441-12 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023